Tribunal: TJMT
Processo: 1032101-13.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032101-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELMA CORREA DE JESUS - CPF: 716.776.231-87 (RECORRENTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA. CARGO DE DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer consistente na nomeação de candidata aprovada em concurso público do Município de Rondonópolis, regido pelo Edital nº 001/2023-PMR, para o cargo de docente da educação infantil.

Fato relevante. O concurso público foi destinado à formação de cadastro de reserva. A candidata foi classificada na 555ª colocação. A parte autora alegou a existência de 134 vagas, aposentadorias, exonerações e contratações temporárias.

A decisão recorrida. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de prova de direito subjetivo à nomeação e de preterição arbitrária pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva gera direito subjetivo à nomeação diante da alegação de existência de vagas, aposentadorias e exonerações; e (
ii
) saber se a
contratação temporária de servidores demonstra, por si só, preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva confere ao candidato, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Nos termos do Tema 784/STF, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera, de modo automático, direito subjetivo à nomeação. Exige-se prova cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

A contratação temporária é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, quando destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público. A sua ocorrência não presume, por si só, burla ao concurso público.

A parte autora não comprovou que as contratações temporárias ocuparam cargos efetivos vagos, de natureza permanente, em número suficiente para alcançar sua classificação. Também não demonstrou a nomeação de candidato em posição posterior ou violação à ordem classificatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Nelma Correa de Jesus contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Rondonópolis, na qual pretendia o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Docente da Educação Infantil.

A parte autora sustentou, em síntese, que participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2023-PMR, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Docente da Educação Infantil, tendo sido classificada na 555ª colocação. Alegou que,
embora o edital previsse cadastro de reserva, o Município teria demonstrado necessidade permanente de pessoal, diante da existência de 134 (cento e trinta e quatro) vagas supostamente abertas, bem como da realização de contratações temporárias por meio de processo seletivo simplificado.

Aduziu que as convocações já realizadas, somadas às vagas existentes,
ultrapassariam
sua posição classificatória, razão pela qual estaria caracterizada preterição arbitrária e imotivada. Defendeu, ainda, que a contratação de professores temporários para o mesmo cargo/função demonstraria burla ao concurso público vigente e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

O Município de Rondonópolis apresentou contestação, arguindo, em síntese, que o concurso público foi realizado exclusivamente para formação de cadastro de reserva, inexistindo direito subjetivo automático à nomeação. Sustentou que a contratação temporária é constitucionalmente admitida para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, especialmente no âmbito educacional, e que a parte autora não comprovou preterição ilegal, ocupação de cargo efetivo vago por temporário ou violação à ordem classificatória.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito e de que a parte autora não comprovou, de forma clara e objetiva, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada. A sentença consignou que a mera existência de vagas, aposentadorias, exonerações ou processo seletivo simplificado não demonstra, por si só, ilegalidade na atuação administrativa.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado. Em suas razões, reiterou a tese de que a existência de vagas abertas e contratações temporárias para o mesmo cargo/função evidenciaria necessidade permanente de pessoal e, consequentemente, direito subjetivo à nomeação. Requereu a reforma da sentença para que o Município fosse compelido a nomeá-la e empossá-la no cargo de Docente da Educação Infantil.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual fica dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Não há preliminares processuais aptas a impedir o exame do mérito. A controvérsia é eminentemente documental e jurídica, sendo possível seu julgamento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia consiste em definir se a recorrente, classificada na 555ª colocação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Docente da Educação Infantil, possui direito subjetivo à nomeação em razão da alegada existência de 134 (cento e trinta e quatro) vagas, aposentadorias, exonerações e contratações temporárias realizadas pelo Município de Rondonópolis.

A questão jurídica central não é apenas saber se houve contratação temporária, mas verificar se ficou demonstrado, de modo cabal, que tais contratações foram ilegítimas e destinadas ao preenchimento de cargos efetivos vagos, em número suficiente para alcançar a classificação da recorrente.

Concurso para cadastro de reserva e ausência de direito subjetivo automático

O Edital nº 001/2023-PMR previu expressamente que o concurso público se destinava à formação de cadastro de reserva para o cargo de Docente da Educação Infantil.

Nessa hipótese, a aprovação do candidato não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação. Em regra, confere apenas expectativa de direito, condicionada à conveniência administrativa, à necessidade do serviço, à existência de cargos vagos, à disponibilidade orçamentária e à observância da ordem classificatória.

A recorrente foi classificada na 555ª colocação, fora de qualquer número determinado de vagas imediatas, justamente porque o edital não previa quantitativo inicial a ser obrigatoriamente provido. Desse modo, competia-lhe demonstrar fato posterior capaz de converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Aplicação do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal

A matéria deve ser analisada à luz do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

O direito subjetivo à nomeação somente surge quando houver aprovação dentro do número de vagas, preterição na ordem classificatória ou, ainda, surgimento de novas vagas acompanhado de comportamento arbitrário e imotivado da Administração Pública, capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação do candidato aprovado.

No caso, a recorrente não foi aprovada dentro de número certo de vagas, pois o
certame
era destinado a cadastro de reserva. Também não demonstrou que candidato classificado em posição posterior à sua tenha sido nomeado em detrimento de sua classificação. Por fim, não comprovou, de forma cabal, que as supostas vagas existentes e as contratações temporárias revelam preterição arbitrária e imotivada.

Alegação de existência de 134 vagas abertas

A recorrente sustenta que existiriam 134 (cento e trinta e quatro) vagas abertas para o cargo de Docente da Educação Infantil, as quais, somadas às convocações já realizadas, ultrapassariam sua classificação.

Todavia, a simples indicação de vagas supostamente constantes em portal de transparência não basta, por si só, para demonstrar direito subjetivo à nomeação. Era necessário comprovar que tais vagas correspondiam a cargos efetivos vagos, criados por lei, dotados de disponibilidade orçamentária, aptos ao provimento imediato e suficientes para alcançar a 555ª colocação da recorrente.

Além disso, a recorrente não demonstrou, de forma objetiva, quantos candidatos anteriores foram efetivamente convocados, quantos tomaram posse, quantos desistiram, quantos foram eliminados, quantas vagas efetivas permaneceram disponíveis e em que
medida tais
vagas alcançariam sua posição classificatória.

A tese aritmética apresentada pela recorrente, embora compreensível, não substitui a prova concreta da existência de cargos efetivos vagos e da necessidade inequívoca de seu provimento. A existência genérica de vagas, sem demonstração de sua natureza jurídica e de sua correlação com a classificação da candidata, não autoriza a intervenção judicial para impor nomeação.

Aposentadorias e exonerações

A recorrente também invoca aposentadorias e exonerações como fundamento para demonstrar o surgimento de vagas no quadro efetivo.

Contudo, aposentadoria ou exoneração de servidor não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva. Tais eventos podem indicar eventual abertura de vaga, mas não afastam a necessidade de comprovação de que a Administração decidiu prover o cargo ou agiu de modo arbitrário ao deixar de fazê-lo.

A Administração Pública possui margem de planejamento quanto ao provimento de cargos, especialmente quando se trata de concurso destinado a cadastro de reserva. O Poder Judiciário somente pode intervir quando demonstrada ilegalidade, preterição ou abuso, o que não se verifica de forma suficiente nos autos.

Contratações temporárias e art. 37, IX, da Constituição Federal

A recorrente sustenta que a realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de docentes evidencia burla ao concurso público e necessidade permanente de pessoal.

A contratação temporária, contudo, é admitida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, desde que destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse
público. Assim, a existência de servidores temporários no âmbito da Administração não implica, automaticamente, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

É possível a convivência entre servidores efetivos e temporários, especialmente em atividades educacionais, nas quais podem ocorrer afastamentos, licenças, substituições,
demandas
sazonais e necessidades transitórias de reposição de profissionais.

No caso concreto, não restou comprovado que os contratados temporários foram utilizados para ocupar cargos efetivos vagos de forma permanente. Também não foi demonstrado que as contratações temporárias tinham finalidade diversa daquela constitucionalmente admitida, nem que tenham sido realizadas para frustrar a nomeação da recorrente.

A mera abertura de processo seletivo simplificado, sem prova da ilegitimidade da contratação temporária, não caracteriza preterição arbitrária e imotivada.

Ausência de prova cabal de preterição

Para que a expectativa de direito da recorrente fosse convertida em direito subjetivo à nomeação, seria indispensável demonstrar, de forma clara e objetiva, a ocorrência de preterição.

Essa preterição poderia ocorrer, por exemplo, se houvesse nomeação de candidato em posição posterior, contratação temporária ilegítima para cargo efetivo vago, terceirização irregular da função ou demonstração inequívoca de que a Administração reconheceu a necessidade de provimento permanente e, ainda assim, deixou de observar
a
ordem classificatória.

Nada disso foi suficientemente comprovado.

A recorrente não demonstrou que houve nomeação de candidato
pior
classificado. Também não comprovou que os temporários ocupavam cargos efetivos vagos. Tampouco demonstrou que as supostas 134 (cento e trinta e quatro) vagas eram efetivamente permanentes e suficientes para alcançar sua classificação.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Em matéria de concurso de cadastro de
reserva, esse ônus probatório é reforçado pela orientação do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, que exige demonstração cabal da preterição arbitrária e imotivada.

Pedido de apresentação de documentos e ausência de cerceamento

A recorrente também sustentou a necessidade de apresentação, pelo Município, de informações sobre temporários, cargos vagos, datas de vacância, lotações e justificativas administrativas.

Todavia, não se verifica cerceamento de defesa. A causa foi instruída com os documentos apresentados pelas partes, e a recorrente teve oportunidade de juntar os elementos que entendia necessários à comprovação de suas alegações.

A determinação para que o ente público apresente documentos disponíveis ao esclarecimento da causa não implica inversão automática do ônus da prova, nem autoriza a procedência do pedido diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito
alegado
.

Além disso, o pedido de exibição de documentos, tal como formulado, assumiu caráter amplo e prospectivo, voltado a buscar elementos que pudessem eventualmente confirmar a tese autoral. Não cabe ao Judiciário substituir o ônus probatório da parte autora por determinação genérica de auditoria sobre todo o quadro funcional da Administração, sobretudo no rito célere dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O magistrado é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficiente o conjunto documental existente. No caso, a sentença apreciou adequadamente a controvérsia e concluiu pela ausência de prova de preterição, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Discricionariedade administrativa, orçamento e limites fiscais

O provimento de cargos públicos envolve planejamento administrativo, disponibilidade orçamentária e observância dos limites legais de despesa com pessoal.

Tais elementos não autorizam a Administração a descumprir direito subjetivo de candidato aprovado, quando comprovada preterição ilegal. Contudo, na ausência dessa
comprovação, prevalece a margem de discricionariedade administrativa quanto ao momento e à conveniência do provimento de cargos oriundos de cadastro de reserva.

Assim, não demonstrado comportamento arbitrário, ilegal ou imotivado do Município, não cabe ao Poder Judiciário determinar a nomeação da recorrente com base apenas na existência alegada de vagas e contratações temporárias.

A conclusão adotada está e
m consonância com precedente deste Tribunal
em caso análogo
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE
CADASTRO DE RESERVA
PARA DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CANDIDATA CLASSIFICADA. CADASTRO DE RESERVA. ATO DISCRICIONÁRIO.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
DIREITO À
NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A Recorrente prestou Concurso Público regido pelo
Edital 001/2023- PMR
, para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Docente da Educação Infantil, onde foi classificada em 431ª colocação. Aduz que houve convocação até o candidato classificado na posição 424 e que, após a nomeação dos citados candidatos, restam vagas livres, fato comprovado por meio das portarias de aposentadorias e exonerações, bem como pela contratação de professores mediante processo seletivo, sendo ela uma delas. Em razão de tais fatos, restou caracterizada a preterição, fato que converte sua expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação. Por isso, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito a nomeação e posse no cargo de Docente da Educação Infantil.
(...)
O concurso público prestado pela recorrente destinou-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva
, inexistindo previsão de provimento imediato de vagas, o que confere aos
aprovados mera expectativa
de direito à nomeação. Desta forma, a candidata Recorrente foi classificada em
cadastro de reserva, logo, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito
.
(...)
A preterição pode ocorrer por diversos meios, dentre eles a contratação ilegal de terceirizados ou temporários.
Ocorre que, para a configuração de preterição ilegal e arbitraria, o
candidato deve, à luz do art. 373, I, do CPC, demonstrar de forma clara e objetiva que houve violação das regras constitucionais.
A contratação temporária é prevista na Constituição Federal para os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, de modo que a administração pública pode fazer tal modalidade de contratação desde que respeitados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Dessarte
, é plenamente possível a convivência de servidores efetivos e temporários nos mesmos órgãos, desde que respeitadas as normas constitucionais.

(...)
Nos
termos da tese fixada no julgamento do
TEMA 784
, tem-se que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, convola-se em direito subjetivo a nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de forma precária para o pr
eenchimento de vagas existentes. (...)
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso improvido.

(N.U 1017771-11.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026